Tribunal: TJMT
Processo: 1010859-97.2022.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010859-97.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA - CPF: 060.175.191-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARACELES PERIPOLLI ROSSATO - CPF: 495.811.981-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA E ESCALADA (ART. 155, § 4o, I E II, DO CP). CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE À ESCALADA. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA POR MEIO DAS PROVAS, TÉCNICA E TESTEMUNHAL.
2.
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ACERTO NA DEPRECIAÇÃO DOS VETORES ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
3
.
REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
4.

RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM
O PARECER.

1.

Deve ser preservada a qualificadora referente à escalada quando demonstrado, tanto pela prova técnica quanto pelos depoimentos colhidos em Juízo, que o crime patrimonial foi cometido mediante transposição de dois muros de alvenaria que exigem desforço físico incomum.

2.
Coexistindo mais de uma circunstância qualificadora, é plenamente possível que uma delas seja utilizada para qualificar o tipo penal e a(s) outra(s) na primeira fase dosimétrica, para exasperar a pena basilar, o que implica no
acerto

da sentença ao tomar a escalada, como fundamento para depreciação do modal
circunstâncias do crime
.

A existência de condenações já transitadas em julgado é argumento idôneo para justificar a negativação dos antecedentes criminais do sentenciado;

Por extrapolar os efeitos ordinariamente previstos pelo legislador, o prejuízo suportado pela vítima, estimado em mais de R$ 4.000,00, constitui fundamento adequado e idôneo para negativar as
consequências do crime
e justificar o incremento da pena-base.

3.
Em se tratando de réu reincidente a quem foi imposta pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, revela-se adequada a fixação do regime inicial semiaberto para início de cumprimento da sanção corporal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Phablo Henrique Gomes da Silva
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
3 anos e 6 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
10 dias-multa
, pela autoria do crime previsto no art. 155, § 4o, I e II, do CP (Furto qualificado).

Em sua peça de insurgência o Apelante busca a
exclusão da qualificadora
referente à
escalada
, a fixação da
pena-base no mínimo
legal e
abrandamento do regime
prisional imposto (fls. 152/158).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (fls. 163/168), no que é
acompanhada pela Procuradoria Geral de Justiça
, em parecer sumariado nos termos abaixo (173/177):

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ESCALADA – IMPOSSIBILIDADE - No concernente à escalada (art. 155, § 4°, II, do CP), verifica-se, a teor da prova colhida, que o acusado despendeu de esforço físico incomum à subtração da coisa, circunstância esta suficiente para a constatação da qualificadora da escalada. DOSIMETRIA DA PENA – DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE – O juízo sentenciante valorou de forma razoável e proporcional as circunstâncias e aplicou o aumento adequado à pena-base, pois, como de trivial sabença, o grau de acréscimo da sanção basilar está sujeito à discricionariedade do juiz, que assim o fará de acordo com as particularidades do caso concreto. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – O regime inicial de cumprimento da pena (fixada definitivamente em 03 anos e 06 meses de reclusão) foi estabelecido na forma prevista no artigo 33, § 3°, do Código Penal, que, muito além de impor a observância do
quantum
da reprimenda, também ordena que o juízo pondere as circunstâncias judiciais do artigo 59, dentre as quais, como visto, ao menos três foram avaliadas negativamente. PARECER DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em horário não especificado do dia 10 de novembro de 2022,
no estabelecimento denominado
Araceles Estética e Massoterapia
, em Barra do Garças/MT,
Phablo Henrique Gomes da Silva
,
agindo com vontade livre e consciente, subtraiu para si, mediante escalada de dois muros e com rompimento de obstáculo, 1 mala de cor preta, avaliada em R$ 250,00, contendo 4 camisolas, no valor de R$ 165,00 cada, e 15

conjuntos de peças íntimas femininas, no valor de R$ 127,00

cada, bem como 28 metros de fios de cobre de 2,5mm, avaliados em R$ 136,00 e 1 martelete, avaliado em R$ 1.200,00, pertencentes à vítima
Araceles Peripolli Rossato
.

Após regular instrução processual sobreveio sentença nos moldes do relatório, contra a qual o apelante se insurge buscando
a exclusão da qualificadora referente à escalada, a fixação da pena-base no mínimo legal e o abrandamento do regime prisional imposto (fls. 152/158).

I
- No caso em apreciação
descabe
cogitar a exclusão da qualificadora referente à escalada, seja porque evidenciado à exaustão, inclusive por prova pericial, que o apelante, para ingressar no estabelecimento comercial do qual subtraiu bens, escalou dois muros, seja porque tal situação também foi confirmada pela prova testemunhal produzida em juízo, nela incluída as declarações da vítima e a confissão do apelante.

De acordo com o
Auto de Constatação de Local de Crime
,

para atingir o intento criminoso, o apelante
“(...)
depois de ter escalado o muro dessa lateral
, quebrou uma placa de vidro da janela, no sentido de fora para dentro, não obtendo êxito de abertura.”
(Id. 169392219).

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona esta Corte Estadual:

“As qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada não devem ser excluídas quando se verificar que, nos autos, existem perícia comprobatória e prova oral que demonstram a ocorrência daquelas causas na prática do crime descrito na exordial acusatória”
(RAC 0001188-17.2019, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJE 6.2.2022).

A seguir, o apelante pugna pela
readequação da pena-base
.

O preceito secundário da norma prevista no art.
155, §4°, do CP prevê pena de 2 a 8 anos de reclusão, e multa.

Na espécie, o Juízo
a quo
oficiante, após depreciar os vetores
antecedentes, circunstâncias
e
consequências do crime
, impôs a pena-base de 4 anos e 6 meses de reclusão.

No ponto de interesse, confira-se:

“
Ressalto que o rompimento de obstáculo é utilizado para qualificar o crime e a
escalada será valorada na primeira fase, como circunstância do crime
, junto com a fato de ter sido praticado a noite;
valoro ainda os maus antecedentes e as consequências para a vítima, já que o local foi completamente desorganizado e mexido, e nada foi recuperado
, assim a pena é fixada em 03 anos e 06 meses de reclusão”.
Destaquei.

Não
há reparos a serem feitos.

De acordo com a orientação consolidada nos Tribunais Superiores, eventual condenação definitiva seja por fato
anterior
ao delito narrado na denúncia, mas com trânsito em julgado
posterior
, seja com trânsito em julgado anterior

à data do ilícito de que se cuida,

é
idônea para caracterizar maus antecedentes
e justificar o acréscimo da pena-base.

Em relação ao apelante, o documento de fls. 73 e ss ilustram a satisfação do requisito.

Outrossim, coexistindo
mais de uma qualificadora
, é plenamente possível que uma delas seja utilizada para qualificar o tipo penal e a(s) outra(s) na primeira fase dosimétrica, para exasperar a pena basilar, o que implica no
acerto
da sentença ao tomar o concurso de pessoas, qualificadora da escalada para depreciar o modal
circunstâncias do crime
.

Por fim, é cabível
a valoração negativa do vetor
consequências
do crime
quando a prática criminosa gera
prejuízo econômico de grande monta à vítima
. Trata-se, inclusive, de entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

“Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito, com base no prejuízo expressivo sofrido pela vítima, quando ultrapassa o normal à espécie” [AgRg no AREsp 1804218/MS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), 6a Turma, DJe 9.8.2021].

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘nos crimes patrimoniais, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado’ (...).
2.
No presente caso, o prejuízo para a vítima foi de R$ 6.239,75 (seis mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), valor expressivo e que não pode ser considerado inerente ao tipo penal
. 3. Agravo regimental improvido (STJ, AgRg no AREsp 1994392/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 13.12.2021). Destaquei.

No caso em tela, a vítima consignou ter recuperado apenas o notebook, amargando um prejuízo de aproximadamente de mais de
R$ 4.000,00
, valor que, a toda evidência,
não pode ser considerado ínsito à espécie delitiva
,
justificando, portanto, a negativação das
consequências do crime
e consequente exasperação da reprimenda basilar.

Dito isso, considerando que a valoração negativa dos vetores
antecedentes
,
circunstâncias
e
consequências
do crime está alicerçada em fundamentação concreta e idônea, apta o bastante para justificar o incremento da pena basilar, deve ser
mantida
a sentença em mais esse ponto.

Finalmente,
não
prospera o pedido
de abrandamento do regime prisional. Explico.

Segundo disposto no
art. 33, § 2o,
“
c” do Código Penal que
“o condenado não
reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”
.

Nota-se, portanto, que a possibilidade de usufruto de regime
aberto
, ao sentenciado condenado a pena igual ou inferior a 4 anos, está condicionada a não ser ele
reincidente
.
In casu
, o apelante a quem foi imposta reprimenda de 3 anos e 6 meses
de reclusão e 10 dias-multa
, é reincidente, de modo que não pode ser agraciado com a imposição de regime prisional aberto, tal como ilustra o seguinte precedente do STJ:

“(...). 4. No tocante ao crime de ameaça, malgrado a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, restando definida a reprimenda final em patamar inferior a 4 anos de detenção,
tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do CP
. (...)”. (STJ. HC 406.951/SP. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Data do Julgamento: 26/09/2017. Data da Publicação/Fonte: DJe 06/10/2017).

IV
- Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego

provimento

ao apelo,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024